Tribunal: TJSP
Processo: 0013054-85.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Direito Penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime. Decisão reformada.

I. Caso em Exame

1. Sentenciado cumpria pena de 6 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleiteou progressão ao regime semiaberto, deferida pelo juiz, com base no preenchimento do requisito subjetivo.

II. Questão em Discussão

2. A questão

Ementa:
Direito Penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime. Decisão reformada.

I. Caso em Exame

1. Sentenciado cumpria pena de 6 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleiteou progressão ao regime semiaberto, deferida pelo juiz, com base no preenchimento do requisito subjetivo.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste na necessidade de exame criminológico para progressão de regime, considerando a periculosidade do sentenciado condenado por crime equiparado a hediondo.

III. Razões de Decidir

3. A decisão de progressão foi revista devido à falta de demonstração de mérito e ausência de prova especializada sobre a periculosidade do sentenciado.

4. A Lei no 14.843/24 reestabeleceu a obrigatoriedade do exame criminológico, reforçando a necessidade de elementos concretos para a decisão sobre a progressão de regime.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido para cassar a progressão ao regime semiaberto.

Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico é necessária para aferir a periculosidade do sentenciado. 2. A progressão de regime requer prova especializada e antecedente de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP, art. 112, § 1o; CPC, art. 370; CPP, art. 156.